Tribunal: CARF
Processo: 10680.900951/2013-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.900951/2013-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.063 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
SUPERSTAR AUTOMOVEIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AUTOPEÇAS SUBMETIDOS AO REGIME
MONOFÁSICO PARA REVENDA. MANUTENÇÃO DE CRÉDITO PELO
COMERCIANTE ATACADISTA E VAREJISTA. VEDAÇÃO LEGAL.
No regime não cumulativo das contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS, por
expressa determinação legal, é vedado ao comerciante atacadista e varejista, o
direito de descontar ou manter crédito referente às aquisições de veículos e
autopeças sujeitos ao regime monofásico concentrado no fabricante e
importador. A aquisição de veículos e autopeças relacionados no art. 1o da Lei
n° 10.485/02, para revenda, quando feita por comerciantes atacadistas ou
varejistas desses produtos, não gera direito a crédito de PIS/COFINS, dada a
expressa vedação constante dos art. 2o, § 1o, III e art. 3o, I, b, da Lei no
10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003.
CRÉDITOS. MANUTENÇÃO. ART. 17 DA LEI No 11.033/2004.
IMPOSSIBILIDADE.
A manutenção dos créditos, prevista no art. 17 da Lei no 11.033/04, não tem o
alcance de manter créditos cuja aquisição a lei veda desde a sua definição.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-014.060, de 27 de fevereiro de 2024,
prolatado no julgamento do processo 10680.900948/2013-31, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Francisca Elizabeth Barreto
(suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.900951/2013-55
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.063 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900951/2013-55

Ausente(s) o conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão que julgou improcedente
a Manifestação de Inconformidade, para manter o despacho decisório que indeferiu o pedido de
ressarcimento do crédito apurado pela recorrente, em função da vedação da apuração de créditos
de não-cumulatividade na aquisição de bens sujeitos à incidência monofásica pelos distribuidores,
atacadistas e varejistas, por conta da vedação contida na alínea b do inciso I do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003.
Reproduzindo suas razões de defesa, a recorrente, em síntese apertada, alega que
com o advento da Lei n° 11.033/04, a vedação ao creditamento constante dos artigos 3o, I, b,
das Leis no 10.637/02 e 10.833/03 foi revogada, possibilitando a tomada de crédito por parte
dos contribuintes tributados por essa sistemática, afastando as restrições apropriações de
créditos de PIS e COFINS no caso de revenda de produtos sujeitos a alíquota zero.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 20/10/2020 (fl.65) e
protocolou Recurso Voluntário em 18/11/2020 (fl.66) dentro do prazo de
30 (trinta) dias previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
A controvérsia cinge-se às questões atinentes a falta de amparo legal para
pleitear o ressarcimento do PIS e COFINS incidentes sobre a aquisição
de aquisição de peças e veículos sujeitos ao regime monofásico da
contribuição (produtos relacionados nos §§ 1o e 1o-A, do art. 2o da Lei no
10.833/2003), pelos distribuidores, atacadistas e varejistas, por conta da
vedação contida na alínea b do inciso I do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
Nas razões do recurso, a recorrente afirma que na condição de
atacadista/varejista, tem o direito de creditar-se do valor da referida
contribuição sujeita ao regime monofásico, com base no o art. 17 da Lei

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.063 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900951/2013-55

no 11.033/04, pois, o citado preceito legal, revogou o art. 3o, I, “b”, da Lei
no 10.833, de 2003, que negava o aludido direito ao crédito.
O Acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, mantendo hígida a não homologação do direito
creditório pleiteado, fundamentando-se a decisão sob os argumentos de é
vedada, por força de expressa determinação legal, conforme preceitua o
art. 3°, inciso I, alínea “b”, da Lei n° 10.833/03, a apuração de créditos a
partir da aquisição de produtos sujeitos à tributação monofásica
destinados à revenda. Ainda, deixou claro que o citado art. 17 não
revogou o referido preceito legal nem dá respaldo à pretensão aos
revendedores de autopeças e veículos de apropriar créditos relativos à
compra de tais produtos e do subsequente ressarcimento/compensação.
Em que pese os argumentos expostos pela recorrente, razão não lhe
assiste. Vejamos.
A Lei no 10.485/2002 estabeleceu a concentração de tributação nos
fabricantes e importadores de determinados veículos e autopeças,
dispondo que os comerciantes atacadistas e varejistas estariam sujeitos à
alíquota zero das Contribuições para o PIS e COFINS sobre suas receitas
de revendas.
A referida Lei, com a redação dada pela Lei no 10.865/04, instituiu
regime de tributação monofásico das contribuições supracitadas,
implementado por meio da fixação de uma alíquota majorada para
fabricantes e importadores de máquinas e veículos nas classificações nela
elencadas, além da aplicação da alíquota de 0% por ocasião da venda
desses produtos pelos revendedores, ou seja, pelos comerciantes
atacadistas ou varejistas.
De outra feita, também é cediço que a alínea "b" do inciso I do art. 3o da
Lei no 10.833/2003 veda expressamente a tomada de créditos sobre bens
adquiridos para revenda pelas pessoas jurídicas que comercializam os
produtos referidos nos arts. 1o e 3o da Lei no 10.485/2002. Oportuna a
transcrição:
Art. 2o Para determinação do valor da Contribuição para o PIS/Pasep aplicar-se-
á, sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de
1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos
produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas: (Incluído
pela Lei no 10.865, de 2004)
[...]
III - no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores,
no caso de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29,
8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02,
87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da TIPI; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
IV - no inciso II do art. 3o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, no caso de
vendas, para comerciante atacadista ou varejista ou para consumidores, das
autopeças relacionadas nos Anexos I e II da mesma Lei; (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004)
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.063 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900951/2013-55

V- no caput do art. 5o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações
posteriores, no caso de venda dos produtos classificados nas posições 40.11
(pneus novos de borracha) e 40.13 (câmaras-de-ar de borracha), da TIPI;
(Incluído pela Lei no 10.865, de 2004).
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
[...]
b) no § 1o do art. 2o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004) [...]
(grifou-se)
Segundo as alegações da contribuinte recorrente o art. 17 da Lei no
11.033, de 2004, quando determina que as vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência, não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações,
este teria autorizado o creditamento pretendido.
No entanto, quando nos debruçamos para analisar o artigo acima citado, é
fácil perceber que não é possível sustentar a conclusão utilizada pela
contribuinte, vejamos:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
O referido artigo, como se observa, é uma regra geral, que coexiste, sem
qualquer incompatibilidade, com as vedações de creditamento constantes
de regras específicas, referentes a situações específicas (tais como a
“tributação monofásica” e as aquisições de bens não tributados); note-se
que o art. 17 fala em “manutenção” de créditos, no entanto, por força da
referida vedação legal, esses créditos sequer existem.
Ao contrário do alegado pela recorrente, o citado dispositivo legal, não
revogou o art. 3o, I, “b”, da Lei no 10.833/2003. Ele apenas ampliou as
possibilidades do direito de crédito previsto no regime da
não-cumulatividade, sem qualquer alteração nas regras do regime
monofásico de cobrança das referidas Contribuições.
Ademais, a RFB já se manifestou diversas vezes sobre a interpretação do
art. 17 da Lei no 11.033, de 2004. Como exemplo, cito o trecho
esclarecedor da Solução de Consulta Cosit no 327, de 2017:
27. Adicionalmente, ante os argumentos apresentados pela consulente, cumpre
esclarecer a aplicação do art. 17 da Lei no 11.033, de 2004:
“Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.”
28. Esse transcrito dispositivo não estabelece regras relativas à apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
(essas regras constam precipuamente do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da
Lei no 10.833, de 2003, respectivamente). Na verdade, o art. 17 da Lei no
11.033, de 2004, já parte do pressuposto de que os créditos foram
regularmente apurados, permitindo-se sua manutenção se vinculados a
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.063 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900951/2013-55

vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência
das contribuições.
29. A regra estabelecida no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, autoriza que o
crédito devidamente apurado pela pessoa jurídica em relação a determinado
dispêndio seja mantido (não seja estornado) mesmo que a receita à qual esteja
vinculado o dispêndio que originou o crédito seja contemplada com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, não autorizando o aproveitamento de créditos cuja apuração seja
vedada.
30. No caso analisado na presente consulta, como é inexistente o direito à
apuração de créditos das contribuições, não é o art. 17 da Lei no 11.033, de 2004,
que o fará tê-lo, e tampouco o art. 16 da Lei no 11.116, de 2005, abaixo
transcrito, que lhe permitirá a sua compensação ou o seu ressarcimento nos
termos da legislação pertinente:
“Lei no 11.116, de 2005
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado
na forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de
29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto
no art. 17 da Lei no11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.”
Recentemente, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1093), analisou o
REsp 1.894.741/RS e o REsp 1.895.255/RS, e definiu que não é possível
o aproveitamento de créditos da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins
sobre produtos sujeitos ao regime monofásico.
Corroborando este entendimento, encontramos várias decisões judiciais,
dentre as quais colaciono as seguintes:
TRIBUTÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
PIS
E
COFINS.
INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA. LEI No 10.485/2002. CADEIA AUTOMOTIVA. COMÉRCIO
DE
VEÍCULOS,
PEÇAS
E
ACESSÓRIOS.
ALÍQUOTA
ZERO.
ESCRITURAÇÃO DE CRÉDITOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DO
COMERCIANTE VAREJISTA.
1. A Impetrante pretende ver reconhecido o direito à escrituração dos créditos
vincendos decorrentes do PIS e da COFINS, em razão da aquisição de bens para
revenda, ressaltando que a atividade por ela exercida é a de distribuição de
veículos novos, adquiridos diretamente das fabricantes, venda de autopeças e
acessórios. Reconhece, ainda, que o regime a que está submetida é o monofásico
das contribuições sociais PIS e COFINS.
2. A Lei no 10.485/2002 estabelece, em seu artigo 1o que: "As pessoas jurídicas
fabricantes e as importadoras de máquinas e veículos classificados nos códigos
84.29, 8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01,
87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados TIPI, aprovada pelo, relativamente à receita bruta
decorrente da venda desses produtos, ficam sujeitas ao pagamento da
contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público PIS/PASEP e da Contribuição para o
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.063 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900951/2013-55

Financiamento da Seguridade Social COFINS, às alíquotas de 2% (dois por
cento) e 9,6% (nove inteiros e seis décimos por cento), respectivamente.
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004).".
3. Diversamente do que se aplica aos demais tributos, que possuem também
como base de sua incidência o faturamento, a não-cumulatividade quanto ao PIS
e à COFINS não alcança todos as atividades econômicas, e, como bem alertou o
magistrado de primeiro grau, foi outorgado ao legislador ordinário o
estabelecimento da sistemática a ser seguida.
4. Acerca da questão o egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
de incompatibilidade da incidência monofásica com a técnica do creditamento,
como no caso dos presentes autos. "(...) 1. Ambas as Turmas integrantes da
Primeira Seção desta Corte Superior firmaram entendimento no sentido de que a
incidência monofásica, em princípio, não se compatibiliza com a técnica do
creditamento; assim como o benefício instituído pelo artigo 17 da Lei n.
11.033/2004 somente se aplica aos contribuintes integrantes do regime específico
de tributação denominado Reporto. 2. Precedentes: REsp 1228608/RS, Rel. Min.
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.3.2011; REsp 1140723/RS, Rel.
Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22.9.2010; e AgRg no REsp
1224392/RS, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 10.3.2011.3.
Recurso especial não provido." (REsp 1218561/SC, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe
15/04/2011). 5. Apelação não provida. (AC 201037010002755, JUIZ FEDERAL
RONALDO CASTRO DESTÊRRO E SILVA (CONV.), TRF1 SÉTIMA
TURMA, eDJF1 DATA:29/06/2012 PAGINA:387.).

TRIBUTÁRIO. COMÉRCIO VAREJISTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES,
PEÇAS E ASSESSÓRIOS. PIS E COFINS. LEI 10.485/2002. LEIS
10.637/2002
E
10.833/2003.
APLICAÇÃO
DE
ALÍQUOTA
ZERO.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SISTEMA MONOFÁSICO. IN
594/2005. ARTIGO 17 DA LEI 11.033/2004.
1. Tratando-se de empresa cujo objeto diz respeito ao comércio varejista de
veículos automotores, peças e assessórios, para fins de tributação pela
contribuição para o PIS e COFINS, devem ser aplicados os artigos 1o e 3o da Lei
10.485/2002, que, no caso, se constitui em lei especial a ser aplicada em prejuízo
de lei geral.
2. Nos termos do § 2o do artigo 3o da Lei 10.485/2003, relativamente à venda de
produtos por esta disciplinados, por comerciante atacadista ou varejista, trata-se
de operação cuja tributação pela contribuição ao PIS e COFINS está sujeita à
alíquota zero.
3. As Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 prevêem, ambos no seu parágrafo 1o do
artigo 2o, a impossibilidade de creditamento de PIS e COFINS recolhidos na
etapa anterior, relativamente às operações cuja tributação obedece ao regime da
Lei 10.485.
4. Trata-se, no caso, de sistema de tributação monofásico, com o qual não se
coaduna o sistema de creditamento, como forma de aplicação da não-
cumulatividade.
5. O parágrafo 5o do artigo 26 da IN no 594/2005 ao proibir o creditamento do
que foi recolhido anteriormente a título de PIS e COFINS, relativamente às
vendas cuja operação está tributada à alíquota zero, apenas sistematizou o que já
constava em Lei Ordinária, não procedendo, neste sentido, em ilegalidade.
6. O artigo 17 da Lei 11.033/2004, que dispõe acerca da manutenção de
crédito, em hipótese de vendas efetuadas cuja tributação esteja sujeita à
alíquota zero, configura-se em lei especial que não deve ser aplicada
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.063 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900951/2013-55

genericamente.(AC 200771050033577, JOEL ILAN PACIORNIK, TRF4 -
PRIMEIRA TURMA, D.E. 01/06/2010.). (grifou-se)

PROCESSUAL CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
DECISÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO. CRÉDITO DO PIS E COFINS. AQUISIÇÃO DE
VEÍCULOS,
PEÇAS,
PNEUS
E
ACESSÓRIOS.
SISTEMA
MONOFÁSICO. ART. 17 DA LEI 11.033/04 (PIS) E ART. 16 DA LEI
10.833/03 (COFINS). IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
1. Trata-se de agravo interno de fls. 392/415, oposto por BRETAGNE
COMERCIAL LTDA, objetivando reformar a decisão de fls. 379/385, que negou
seguimento à apelação interposta pela ora agravante, mantendo a sentença de fls.
322/327, que denegou a segurança, julgando improcedente o pedido que
objetivava a manutenção do lançamento de créditos de PIS (1,65%) e COFINS
(7,60%) decorrentes de aquisição de veículos, peças, pneus e acessórios
abrangidos pelo sistema monofásico, com fundamento no art. 17 da Lei no
11.033/04 e no art. 16 da Lei no 11.116/05, dispositivos posteriores às Leis no
10.637/02 (PIS) e no 10.833/03 (COFINS) e que teriam superado a pretensa
vedação estabelecida no art. 3o, §2o, inciso II.
2. Verifica-se que inexiste qualquer fundamento nas alegações da agravante,
havendo o voto condutor se manifestado de forma clara e objetiva.
3. Precedentes Jurisprudenciais.
4. Não havendo ilegitimidade da exigência fiscal sustentada pela impetrante, não
há o pretendido direito ao ressarcimento de supostos créditos por recolhimentos
indevidos, não merecendo qualquer reparo a decisão ora atacada, uma vez que a
agravante não trouxe argumento que alterasse o quadro descrito acima.
5. A agravante não trouxe argumentos que alterassem o quadro descrito acima. 6.
Agravo interno conhecido e desprovido.(AC 200851010086660, Desembargador
Federal ALUISIO GONCALVES DE CASTRO MENDES, TRF2 - TERCEIRA
TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data::26/03/2012 - Página::163.).
(grifou-se)
No mesmo sentido cito o voto da CSRF:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
AQUISIÇÕES NÃO SUJEITAS À INCIDÊNCIA DE PIS E DE COFINS NÃO
CUMULATIVOS. VEDAÇÃO AO CRÉDITO. VENDAS EFETUADAS COM
SUSPENSÃO OU NÃO INCIDÊNCIA.
A regra que expressamente veda o creditamento (art. 3o, § 2o, inciso II, da Lei no
10.637/2002, e art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833/2003), no caso de aquisições de
insumos não sujeitos (suspensão, isenção, alíquota zero, não incidência) à
cobrança PIS e Cofins continua vigendo. O art. 17 da Lei no 11.033/2004
permite a manutenção dos créditos vinculadas às operações de vendas
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero, ou não incidência na
sistemática, exclusivamente, do REPORTO. (Acórdão no 9303009.857 – 3a
Turma, Processo no 16349.000414/2009-84, Rel. Conselheiro Jorge Olmiro Lock
Freire, Sessão de 11 de dezembro de 2019). (grifou-se)
Correto assim o entendimento de que a aquisição para revenda dos
veículos e peças sujeitos ao regime monofásico, relacionados no art. 1o
da Lei no 10.485/02, efetuada por comerciantes atacadistas ou varejistas
desses produtos, não gera direito a crédito do PIS e da COFINS, em
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-014.063 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900951/2013-55

decorrência da vedação legal expressa ao creditamento das contribuições
sobre a compra para revenda, nos termos do art. 3o, inciso I, alínea “b”,
das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. A previsão contida no art. 17 da
Lei no 11.033/04 constitui regra geral, não se aplicando nos casos de
tributação monofásica por força da referida vedação legal
Com base nessas considerações, fica cabalmente demonstrado que não
tem amparo legal o presente pleito de restituição/ressarcimento, pois
inexiste o direito creditório informado pela recorrente. Assim, em
decorrência da inexistência do valor do crédito compensado, todas as
compensações declaradas pela recorrente, vinculadas ao referido crédito,
foram corretamente declaradas não homologadas pela autoridade fiscal
julgadora da unidade da Receita Federal de origem, portanto, tal decisão
não merece qualquer reparo.
Por todo o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente Redator

Fl. 133
DF CARF MF
Original